Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
No ID 59979601, foram desprovidos os embargos de declaração opostos pela parte impetrante, Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, em face da decisão anterior de ID 56614165, que julgou extinto, sem julgamento do mérito, o mandado de segurança. Por meio do documento de ID 61267604, a diligente Secretaria do Conselho Especial certifica o trânsito em julgado quanto ao decidido no ID 59977601. Com as cautelas de praxe, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora